Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-49.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013290-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.382.859/0001-26 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO SEGURADO – EXCESSO DE CARGA E MAL ACONDICIONAMENTO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Presente a situação de agravamento do risco, uma vez que restou comprovado o mal acondicionamento da carga sinistrada, atestada por empresa idônea de regulação de sinistro, passível de exclusão da cobertura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013290-49.2018.8.11.0003

APELANTES:

O CIMENTÃO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRA

APELADO:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
O CIMENTÃO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
e
NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA ME
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Danos Causados em Acidente de Veículo c/c Pedido de Danos Materiais n. 1013290-49.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

As apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o veículo não possuía excesso de carga no momento do sinistro, pois, segundo o certificado de inspeção e de segurança veicular, a sua capacidade de carga era de 9,36 toneladas, ou seja, 9.360 kg, e não somente 8 toneladas (8.000 kg).

Explicam que o peso líquido médio de cada tijolo de 8 furos correspondia a 1,898 kg e de 6 furos correspondia a 1,438 kg, e considerando que transportava 5.000 (cinco mil) tijolos, sendo 4.000 (quatro mil) tijolos de 8 (oito) furos e 1.000 (mil) tijolos de 6 (seis) furos, o peso médio total da carga transportada no veículo segurado não excedeu a 9.030 kg.

Defendem que conforme a instrução processual, por meio do depoimento da testemunha, conclui-se que a carga foi bem acondicionada.

Argumentam que o acidente ocorreu em um local distante do ponto de partida (a cerca de 30/32 km do local do ponto partida), e que a causa preponderante do infortúnio foi um desnível em um declive na pista de rolamento/rodovia.

Anunciam que os danos materiais foram devidamente comprovados, por meio das notas fiscais de aquisição dos produtos e dos serviços, assim como por meio dos recibos de contratação de outro veículo para suprir as necessidades das empresas durante o período que a recorrida reteve injustificadamente o caminhão segurado, seja, desde o dia 18/04/2018 até o dia 30/05/2018, da qual indica o valor total de R$34.829,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais), que deverá ser corrigido e atualizado.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 146511385).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a recusa no pagamento da indenização deve-se ao fato de que houve mal acondicionamento da carga transportada, constatada após a realização de perícia técnica no sinistro.

Elucida que a primeira apelante desrespeitou as normas do CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro, ao transportar carga em excesso e sem adotar as medidas cabíveis para acondicionar a carga com segurança, de modo que não há falar em cobertura securitária, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 146511781).

O preparo foi recolhido (Id. 146511392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Deve ser analisado os argumentos das autoras, ora apelantes, quanto a injustificada negativa de pagamento do valor contratado na apólice de seguro de transporte de carga, sustentada nos prejuízos gerais não indenizáveis, uma vez que o acidente ocorreu por inobservância ao peso e mal acondicionamento da carga transportada.

Ab initio
, convém dizer que o artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

Sabe-se que nos contratos de seguro a boa-fé possui expressa previsão no Código Civil, dada sua importância, sic:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais
estrita boa-fé e veracidade
, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Acentuando tal dispositivo, o artigo 768 do Código Civil dispõe ainda, que “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

Dessume-se do relato fático inicial que as autoras contrataram com a segurada/requerida a Apólice nº 100204056, Proposta nº 424996476, com cobertura de danos materiais na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais) para veículo de cargas M. Benz/Atego 1726, ano 2012/2012, 33.00T/256 CV, Cor Branca, Diesel, placa OAZ8609, Cód. RENAVAN 00487577418, CHASSI 9BM958074CB854583.

Ocorre que no dia 12/04/2018, por volta de 12h00min, o veículo

segurado tombou na rodovia enquanto era utilizado no transporte de materiais para construção (tijolos), do seu seguimento de atuação, com danos de grandes proporções no veículo, conforme comprovam o Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2018.120025 (id. 146511262 - Pág. 1 e 2) e as reproduções fotográficas ora acostadas (id. 46511265 - Pág. 1 a 6).

As requerentes entraram em contato com responsáveis pela regulação do sinistro e enviaram todos os documentos solicitados pela seguradora, sendo que no dia 08/04/2018 levaram o caminhão para vistoria, em uma oficina credenciada à requerida denominada R M RECUPERADORA DE CAMINHÕES E CARRETAS.

Consta dos autos, que a requerida reteve o caminhão das autoras desde o dia 18/04/2018 até o dia 30/05/2018 para realização da perícia técnica. Depois disso, as apelantes receberam formalmente a resposta com a negativa da cobertura do sinistro noticiado, sob o argumento de que houve desrespeito à “
lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada
”.

Na inspeção veicular da perícia técnica realizada por empresa de regulação de sinistro – empresa idônea e imparcial –, concluiu-se que a capacidade de carga do caminhão era de 9,36 toneladas, ou seja, 9.360 kg, conforme documento anexo (id. 146511314).

Segundo informações da inspeção realizada e confirmada pelas autoras, o veículo, no dia do sinistro, transportava 5.000 (cinco mil) tijolos, sendo 4.000 (quatro mil) tijolos de 8 (oito) furos e 1.000 (mil) tijolos de 6 (seis) furos, que segundo a pericial totalizou 11.300 kg.

Em que pese os autores informarem que o peso líquido médio de cada tijolo de 8 furos correspondia a 1,898 kg, e de 6 furos correspondia a 1,438 kg, de forma que a totalidade da carga transportada, qual seja, 9.030 kg (nove mil e trinta quilo),
não ultrapassou o limite de 9.360 kg
, o peso apontado na perícia realizada por empresa terceirizada segue os parâmetros do Inmetro.

Ademais, as fotos apresentadas pelas autoras indicando o real peso dos tijolos estão desprovidas de credibilidade, pois não demonstram a totalidade dos tijolos na balança (ids. 146511308; 146511309 e 146511311).

E quanto à tese do suposto mal acondicionamento dos tijolos, é cediço que tais alegações devem ser comprovadas pela requerida, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tenho que a seguradora comprovou que a carga onde o segurado carregou estava desnivelada sobre os paletes, o que levou a concluir que a carga saiu do mesmo jeito para o transporte.

Além disso, a acomodação da carga estava irregular, tendo somente 3 fitas de amarração, quantidade insuficiente para segurar os tijolos, aliado ao fato de que estavam amarradas diretamente na viga sem pontos de ancoragem.

Justamente por isso o risco está excluído da cobertura securitária, conforme Condições Gerais que regem o presente contrato de seguro, senão vejamos:

“PREJUÍZOS GERAIS NÃO-INDENIZÁVEIS

g) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, como por exemplo:
lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportad
a ou qualquer outro ato ou omissão que contrarie o disposto na legislação vigente;”
(id. 146511295 - Pág. 44).

É cediço que os contratos de seguro consistem em negócios jurídicos de risco, por meio dos quais os seguradores recebem o prêmio securitário e, em contrapartida, assumem o risco de se responsabilizar civilmente sobre determinados eventos, respeitados os limites da apólice.

Dessa forma, o pedido dos autores não tem cobertura contratual, pois configurado como “prejuízos gerais não indenizáveis”, de modo que é legítima a recusa da seguradora requerida.

Nesse sentido, aliás, há precedentes que consolidam a contemporaneidade de referido entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO.
Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, § 1º, II e 472, todos do C.P .C.). Mérito. Seguro. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao seguro visando à proteção da carga. Precedentes do C. STJ.
Tombamento de carga na rodovia com avaria. Risco não coberto pela apólice contratada.
Contrato de seguro que visa garantia riscos predeterminados (artigo 757, do CC). Sentença mantida. Recurso improvido”
(TJ-SP - AC: 10062066720198260286 SP 1006206-67.2019.8.26.0286, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA.

AGRAVAMENTO DO RISCO
POR EXCESSO DE VELOCIDADE.
COMPROVADA
.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
CDC. INAPLICABILIDADE. 1) A apelante, pessoa jurídica, cuja atividade empresarial é o transporte de carga. A mercadoria que transporta para seus clientes constitui o insumo da atividade econômica, razão pela qual não utiliza o seguro de carga como destinatário final, pois o seguro serve como garantia de seus negócios frente a terceiros. Nesse passo, forçoso reconhecer que a relação jurídica estabelecida pelas partes é regulada pelo Código Civil e não pelo CDC. 2)
Presente a situação de agravamento do risco, uma vez que restou comprovado o excesso de velocidade, passível de exclusão da cobertura
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70080666381 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) – RECUSA DA SEGURADORA EM ARCAR COM OS PREJUÍZOS OCORRIDOS EM VEÍCULO REBOCADO – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Mostra-se legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização referente a risco excluído do pacto
.”
(N.U 0003123-60.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023